Tribunal: TJMT
Processo: 1018123-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018123-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (AGRAVANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ALEXANDER DAMIAN PREVE - CPF: 711.424.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DAMIAN PREVE - CPF: 013.686.591-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI MARIA DAMIAN PREVE - CPF: 655.743.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA OU DEPOSITO EM POUPANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 5.711,84 (cinco mil, setecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), sob alegação de impenhorabilidade em razão de sua destinação ao sustento e saúde do agravante ou por estarem depositados em conta poupança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da aplicabilidade das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, e se os valores bloqueados possuem destinação específica que justifique sua proteção.

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, IV, do CPC depende de demonstração inequívoca de que os valores bloqueados inviabilizam o sustento do devedor ou de sua família ou que são destinados exclusivamente à saúde. No caso concreto, os elementos apresentados, como orçamento de cirurgia e requisição médica, não comprovaram que o montante constrito era indispensável ou inviabilizava a realização do procedimento alegado.

4. Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é necessária a comprovação de que os valores estão efetivamente depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. No caso, não foi demonstrado que o montante bloqueado possuía tal natureza ou que sua finalidade fosse a segurança financeira básica do agravante.

5. O art. 805 do CPC prioriza a execução menos gravosa ao devedor, mas não autoriza a presunção de impenhorabilidade sem comprovação adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD requer prova inequívoca da destinação exclusiva ao sustento do devedor, saúde ou depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2. A ausência de comprovação suficiente não afasta a validade da penhora."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Antônio Damian Preve Neto
contra decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1009198-89.2018.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de liberação de valores penhorados via SISBAJUD, determinando o levantamento em favor do exequente,
Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT
.

O Agravante sustenta que os valores bloqueados, no montante de R$ 5.711,84 (cinco mil, setecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), possuem natureza impenhorável, pois destinados ao custeio de uma cirurgia oftalmológica.

Além disso, alega que se trata de montante abaixo do limite de 40 salários mínimos, protegido pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

O Agravante apresenta precedentes que reforçam o caráter impenhorável dos valores em questão e aponta o risco de prejuízo irreparável, caso o levantamento seja autorizado antes do julgamento do presente recurso.

Assim, o agravante pugna, em sede de tutela recursal e no mérito, pelo reconhecimento da impenhorabilidade do montante constrito e a liberação imediata dos valores.

A tutela recursal foi indeferida (ID 226329677).

Contrarrazões do Agravado em ID 230517673.

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa (ID 233569232).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD (ID 136279517 da origem), no importe de R$ 5.711,84 (cinco mil, setecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos).

O ponto central da controvérsia reside na verificação da aplicabilidade das regras de impenhorabilidade invocadas pelo agravante, a saber: impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família ou à saúde (Art. 833, IV, do CPC); e, impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos (Art. 833, X, do CPC).

Para a aplicação do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, exige-se que o Agravante demonstre, de forma clara e inequívoca, que os valores bloqueados possuem destinação específica para tratamento de saúde ou que sua constrição inviabiliza o sustento próprio ou de sua família.

No caso em apreço, embora o agravante tenha alegado que o montante constrito seria destinado a custear uma cirurgia oftalmológica, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar tal destinação, conforme destacado pelo juízo de origem.

Os documentos juntados consistem em orçamento de cirurgia e requisição médica, mas não há demonstração de que o valor bloqueado fosse a única quantia disponível ou que sua retenção inviabilizaria a realização do procedimento.

Ademais, frisa-se, o agravante não apresentou extratos bancários ou comprovação de sua renda mensal que permitissem ao juízo aferir a veracidade e relevância das alegações.

Assim, não se pode presumir a natureza impenhorável do valor com base em meras alegações ou em documentos genéricos, sem elementos que demonstrem de forma concreta a indispensabilidade e a destinação exclusiva do montante.

Somado a isso, quanto à alegação de que o montante não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, resta evidenciado pelo conjunto probatório que o Agravante não logrou êxito emcomprovar que o montante estava depositado em caderneta de poupança ou outro conta bancária com essa natureza específica.

Ainda que a jurisprudência admita interpretação extensiva para proteger reservas financeiras em contas correntes ou outros investimentos, tal proteção exige comprovação de que os valores possuem destinação vinculada ao sustento ou à segurança financeira básica do devedor, o que não restou evidenciado no caso.

O Código de Processo Civil privilegia a execução menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC), mas também assegura a efetividade da execução em favor do credor.

Logo, a ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza a proteção da verba penhorada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visa preservar o patrimônio mínimo e a dignidade da pessoa humana. 4. No entanto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a parte interessada demonstre que os valores bloqueados estão integralmente dentro do limite legal. 5. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovaram a origem e natureza dos valores, nem demonstraram que a penhora impactou recursos indispensáveis à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, depende de comprovação pela parte interessada quanto à origem, natureza e destinação dos valores. 2. A simples alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de provas documentais suficientes, não afasta a validade da decisão que manteve a penhora." (...)
(N.U 1028428-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024